Tribunal: TJDFT
Processo: 0745032-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MILITAR. FORÇAS ARMADAS. PERCENTUAL MÁXIMO. 70% DA REMUNERAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N.o 2.215-10/2001. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, artigo 7o, inciso X).
2. Segundo o art. 14, parágrafo 3o, da Medida Provisória n.o 2.215-10/2001, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos, o que se faz inferir ser possível a disposição de até setenta por cento para incidência dos descontos obrigatórios ou autorizados em contracheque.
3. Não constatada a ilicitude nos descontos em contracheque do militar das Forças Armadas, porquanto limitados a setenta por cento da sua remuneração, nos termos da legislação aplicável à espécie. 3.1. À mingua de elementos mínimos, não há que se falar em comprometimento da subsistência da mutuante, mormente quando esta tinha manifesta ciência do valor das prestações mensais que incidiram em sua remuneração.
4. Apelação dos réus conhecida e provida. Apelação da parte autora prejudicada.